Tribunal: STF
Processo: AI 660466
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário eleitoral: descabimento:
   improcedência da alegação de cerceamento de defesa; controvérsia
   que demanda o reexame de provas e da legislação
   infraconstitucional (LC 64/90, art. 22), inviável no RE (Súmula
   279).
2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
   necessidade de impugnação.